Tribunal: TJDFT
Processo: 0741832-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741832-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS SOUSA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor do paciente Matheus Sousa Silva, contra sentença do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que, nos autos no 0707335-35.2020.8.07.0009 (numeração originária 2020.09.1.002524-7), indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/06/2020 pela prática do crime de roubo, tendo sido denunciado nos seguintes temos: “No dia 19 de junho de 2020, por volta das 13h40, em frente à residência localizada na QR 502, conjunto 8, lote 12 – Samambaia/DF, CEP: 72.310-408, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida pela simulação de portar arma, subtraiu, para si, o aparelho celular Samsung, modelo Galaxy J4, que estava na posse da criança M. J. F. R., de 11 anos. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo narradas, a vítima estava na calçada quando o acusado se aproximou e anunciou o assalto, colocando a mão na cintura, como se estivesse armado, e obrigando a menor a entregar o aparelho celular, no que foi obedecido. Imediatamente, o pai da criança foi chamado e logrou êxito em localizar o acusado, que ainda estava na posse do aparelho celular. Assim, MATHEUS foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Por todo o exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia MATHEUS SOUSA SILVA como incursos nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, e requer: recebida a presente peça, seja citado e intimado o acusado para apresentar defesa. Após, pela designação de data para audiência de instrução, com intimação do denunciado, para que venha em Juízo apresentar a defesa que tiver e participar de todos os atos do processo até a prolação de sentença de condenação” (ID 17664361 - Pág. 02/03). Proferida sentença julgando procedente a pretensão punitiva, o paciente foi condenado nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da sua prisão preventiva (ID 19866856 - Pág. 2/5). A impetrante insurge-se contra o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, aduzindo tratar-se de prisão ilegal, uma vez que a manutenção da prisão é incompatível com o regime aberto fixado na sentença. Destaca que o paciente é primário e de bons antecedentes e nenhuma das circunstâncias judiciais foi considerada desfavorável, bem como que ele tem a seu favor as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Cita, em favor do paciente, jurisprudência desta Corte, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Pede o deferimento da liminar a fim de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. A impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva e do indeferimento do direito de recorrer em liberdade, no caso em que a condenação impôs-lhe uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A sentença, na parte impugnada, assim fundamentou a manutenção da prisão preventiva do paciente e a negativa do direito de recorrer em liberdade (ID 19866856 - Pág. 5): “[...] Observo que o sentenciado se encontra preso pelos presentes autos. E, no caso, entendo que os motivos que ensejaram a decretação da medida de exceção ainda subsistem, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade apelar, MANTENDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada (ID 66381822 - Pág. 29/31), com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra. No caso de recurso de qualquer das partes, expeça-se carta de guia provisória. [...]” Não obstante a fundamentação trazida para a manutenção da custódia cautelar, em referência à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, o fato de a sentença impugnada ter condenado o paciente pelo crime de roubo, à pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, demonstra, neste juízo de delibação, que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto a fixação do regime aberto mostra-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Criminais deste Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EXARADO NA SENTENÇA. DESPROPORÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. Há incompatibilidade na decretação da prisão preventiva nas sentenças que impuseram ao paciente pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo que em um deles, ainda, foi convertida em restritiva de direitos. Precedentes deste TJDFT. 2. Ordem concedida.” (Acórdão n.1035397, 20170020137753HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: 298/312) “HABEAS CORPUS. AMEAÇA, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL ABERTO COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO ILEGAL RELAXADA. ORDEM CONCEDIDA. 1 Paciente condenado por infringir os artigos 147 do Código Penal, e 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais, no regime inicial aberto e com suspensão condicional da pena durante dois anos, sendo mantido preso preventivamente "até ulterior apreciação". 2 A prisão preventiva é incompatível com a condenação em regime aberto e com a suspensão condicional da pena, que implicam a imediata liberdade do réu depois da sentença condenatória. 3 Ordem concedida para relaxar a prisão, confirmando-se a liminar.” (Acórdão n.1027188, 20170020126660HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 122/136) “HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Conforme a jurisprudência do colendo STJ, fixado o regime aberto para o inicio do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta ao réu, a negativa do apelo em liberdade constitui constrangimento ilegal. 2. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão n.921056, 20160020012082HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando o período da prisão preventiva já cumprido e que o regime fixado foi o aberto, não se mostra razoável manter a constrição cautelar do paciente, que aguardaria o julgamento de eventual recurso em situação mais gravosa que aquela aplicada na sentença. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar em liberdade o paciente Matheus Sousa Silva até o julgamento do mérito deste habeas corpus. Expeça-se alvará de soltura em favor de Matheus Sousa Silva, o qual deverá ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador